Tribunal: STF
Processo: RE 1584968
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Concurso público. Apresentação de laudo médico original. Inscrição indeferida por falta de autenticação. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 

    1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade.

    2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.